Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 82, §2o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação de consumo entre a seguradora e a beneficiária se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, nos termos do art. 2o e 3o do CDC.

2. Conquanto abusiva a redução do percentual de indenização securitária em razão de alteração do estado civil da consumidora, na vigência da apólice, sem atualização da seguradora, não se verifica nenhuma violação aos direitos da personalidade da contratante, mas, tão somente, transtorno causado pelo procedimento adotado pela seguradora em razão da aplicação de cláusula contratual.

3. A restituição em dobro do indébito independe do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, que não se verifica no caso em exame, porquanto a cobrança se deu em virtude da existência de cláusula contratual que a previa, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

4. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, havendo condenação, o valor desta deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

5. Recurso conhecido e provido em parte.